Tribunal: TJMT
Processo: 1020240-75.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020240-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LOURIVAL DE OLIVEIRA - CPF: 025.566.191-63 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), MUNDIAL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.678.923/0001-90 (RECORRIDO), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1020240-75.2021.8.11.0001

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Lourival de Oliveira

Parte Recorrida:
Mundial Comércio de Veículos EIRELI – ME e
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/08/2022

Ordem na pauta: 20

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL – CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO APÓS A ENTREGA DO VEÍCULO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, independente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que há liberdade contratual e que autor não comprovou os danos morais que alegou ter sofrido
.

Alega o Requerente que no dia 14/05/2021 esteve na loja 1a requerida, Mundial Comércio, e que após fazer um teste drive adquiriu o veículo RENAULT SANDERO ZEN.

Afirma que após tratativas de negociação foi encaminhada ficha cadastral com aprovação de um crédito de financiamento de 100%, pela segunda ré, Aymore Crédito, sendo o veículo liberado no mesmo dia.

Narra, ainda, que no dia 17/05/2021 foi solicitado o seu retorno à loja para devolução do bem em razão do fato da 2a requerida não ter efetuado o pagamento financiamento.

Em razão de tais fatos, requer a fixação de

indenização a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pelas rés, ficando demonstrado nos autos que houve muito mais do que meros aborrecimentos.

De sua vez, as recorridas defendem que não houve ato ilícito praticado e que não há provas dos danos morais que o recorrente alega ter suportado, sustentando a existência de meros aborrecimentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação do serviço oferecido pelas reclamadas ao efetuarem um contrato de compra e venda de automóvel, por meio de financiamento, com a liberação do veículo ao autor, e posteriormente solicitarem a devolução do bem ao argumento de que o financiamento não fora aprovado, e, consequentemente, do cabimento da indenização por danos morais.

Da análise dos autos, observo que a parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito por meio de contrato de compra e venda (id. 111637484), proposta de financiamento com a informação de que fora aprovada (id. 111637485), foto da entrega do veículo (id.111637486) e boletim de ocorrência com a narrativa dos fatos (id.

111637487).

Por sua vez, as reclamada, não trouxeram fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do pleito autoral, nos termos do que dispõe o art. 373, II do CPC.

Em que pesem as alegações das reclamadas de que há liberdade contratual, entendo que houve uma expectativa gerada no consumidor, no momento da aprovação do financiamento, com a liberação do veículo.

Entendo que se aplica ao caso a máxima do “
venire contra factum proprium non potest
” (vedação ao comportamento contraditório), segundo a qual determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior.

Com efeito, analisando o caso, vislumbro a presença dos elementos caracterizadores do comportamento contraditório, quais sejam: comportamento, geração de expectativa, investimento na expectativa gerada e comportamento contraditório.

Ninguém pode comportar-se contra as próprias atitudes, e, se assim ocorrer, estar-se-á violando o princípio da boa-fé contratual. Vale frisar que o Código de Defesa do Consumidor positivou o princípio da boa-fé como uma regra de conduta nas relações de consumo, sendo caracterizada como um dever de agir respeitando os padrões de honestidade e lealdade, com a finalidade de não frustrar a confiança da outra parte.

Nesse sentido, tenho que as reclamadas não se desincumbiram do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II do CPC), uma vez que não colacionaram documentos que demonstrem que a legalidade dos seus atos, ou, ainda, qualquer justificativa plausível para dar amparo legal capaz de romper o nexo de causalidade.

Logo, torna-se evidente a falha na prestação do serviço, visto que as reclamadas não se dignaram a cumprir aquilo que elas próprias ofereceram e contrataram com o reclamante, portanto, evidenciada a abusividade das rés em não fornecerem o serviço adequado de maneira injustificada.

Deste modo, uma vez consubstanciada a falha na prestação do serviço, o fornecedor responde de forma objetiva pelos danos causados, o que atrai a condenação em danos morais.

Quanto a este ponto, vê-se que o reclamante foi submetido a situação desgastante e angustiante, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Como a referida conduta vai muito além do mero dissabor e aborrecimento do dia-a-dia, configura-se o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços e consequente dever de indenizar das rés,
fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022